Tribunal: TJDFT
Processo: 0738702-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando as requeridas a reativarem em 10 dias a linha de telefonia fixa original do autor, no plano anterior vigente, em razão da portabilidade realizada sem requisição ou aprovação do consumidor.
2. Verifica-se que em virtude da portabilidade não solicitada e na tentativa de solucionar o problema da falta de comunicação de seu telefone fixo, afirma o autor/recorrente que entrou em contato com as rés/recorridas diversas vezes, sem que houvesse solução para o problema, conforme protocolos de atendimento.
3. É certo que a empresa do recorrente depende do telefone para o atendimento de seus clientes e realizar a sua atividade comercial, todavia os danos materiais devem ser efetivamente comprovados. Dos cartões comerciais colacionados aos autos é possível verificar que além do número de telefone fixo, o estúdio de tatuagem do recorrente possuía uma linha de celular além de endereço de e-mail e perfis em diversas redes sociais para divulgação e atendimento da clientela.
4. Desse modo, quanto ao pedido de lucros cessantes, desacompanhado de provas, como planilha de demonstrativos financeiros que poderia precisar o quanto a empresa teve de queda no faturamento durante o período, este não deve prosperar, porquanto o dano material a esse título não pode ser presumido.
5. A excessiva e infundada demora no procedimento de portabilidade não ultrapassou a seara do mero aborrecimento cotidiano, não tendo sido violados os direitos de personalidade do recorrido, razão pela qual não resta configurado o dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.